Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600222-54.2024.6.16.0023
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
DOIS
EMBARGOS.EMBARGOS
DOS
INVESTIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
ADMISSIBILIDADE
E
REJEIÇÃO.
EMBARGOS DA TERCEIRA INTERESSA.
OMISSÃO CONFIGURADA SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial
provimento a recurso, afastando a inelegibilidade da candidata, mas mantendo a cassação do DRAP dos
candidatos do PSD em Ribeirão Claro, em razão de fraude à cota de gênero.
2. Embargos da eventual terceira interessada sob a alegação de omissão quanto à análise de pedido de

Num. 44649392 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15
ingresso de terceira interessada (candidata eleita), e quanto ao embargos dos Investigados, alega-se
contradição e omissão quanto à tese de desistência tácita da candidatura e à interpretação da conduta do
partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise do
pedido de ingresso de terceira interessada; (ii) verificar a ocorrência de contradição e omissão quanto à tese
de desistência tácita da candidatura e à interpretação da conduta do partido; (iii) analisar a admissibilidade
da terceira interessada no feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto aos embargos dos Investigados, não há omissão ou contradição quanto à tese de desistência tácita,
uma vez que a matéria de fundo foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que apontou a inércia
do partido em regularizar a situação, mesmo ciente da intenção de desistência da candidata.
5. Embargos dos investigados revelam mero inconformismo com a decisão, buscando a sua reforma, o que
não é cabível em sede de embargos de declaração.
6. Em relação aos embargos da candidata eleita por outro partido, verifica-se a omissão quanto à análise do
pedido de ingresso da terceira interessada, que deve ser sanada.
7. O posicionamento desta Corte Eleitoral é no sentido de que para a intervenção seja válida e eficaz, é
cruci

Inteiro teor:
29/07/2025
Número: 0600222-54.2024.6.16.0023

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600222-54.2024.6.16.0023, que com fulcro no artigo 487, inciso I , do código de Processo Civil,
julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral e determinou a Cassação
do documento de Regularidade de Atos Partidários, DRAP, do Partido Social Democrático de
Ribeirão Claro/PR - PSD, e os diplomas que eventualmente venham a ser expedidos, já que não há
candidatos eleitos por está agremiação; Decretou a inelegibilidade da candidata Andreia Santos de
Souza, pelo prazo de 8 (oito ) anos, por infração a Súmula, 73 do TSE; A nulidade dos votos obtidos
pelo Partido Social Democrático - PSD de Ribeirão Claro/PR e a retotalização dos quocientes
eleitoral e partidário, após o trânsito em julgado desta ação; Conforme requerido pelo Ministério
Público Eleitoral, a Instauração de inquérito Policial: a extração de cópia do termo de audiência
(documento id. 127622630), acompanhado da mídia correspondente a sua oitiva (id. 127643473,
127643475 e 127643476) e do documento em anexo, e a sua remessa para a Polícia Federal, com a
finalidade de apuração de eventual prática do crime previsto no artigo 350, do Código Eleitoral, em
tese perpetrado pelo Sr. João Carlos Bonato, eis que, na audiência de instrução e julgamento,
afirmou que não participou da convenção extraordinária do partido político que preside, embora na
respectiva ata conste seu nome como presente no ato, conforme documento anexo, extraído dos
autos de Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP nº 0600064- 96.2024.6.16.0023.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB de Ribeirão Claro em face de Andreia Santos de Souza, Luiza Cristina Ezaki dos Reis,
Andressa Mareca Neia, Kaique Martins da Silva, Odair do Prado, André de Abreu Carriel, José
Carlos Pereira e Roberto Carlos Ferreira, alegando em síntese, para ser reconhecida a fraude
eleitoral referente à burla de cota mínima de gênero, e, via de consequência, a irregularidade do
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP, acompanhado da cassação dos
diplomas dos candidatos eleitos pelo Partido Social Democrático - PSD de Ribeirão Claro e seus
respectivos suplentes. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/002/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CINTIA REGINA NARDO ANDREASSA (EMBARGANTE)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - RIBEIRAO
CLARO - PR- MUNICIPAL (15) (EMBARGADO)
SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44649392
29/07/2025
16:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44649392 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.851

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600222-54.2024.6.16.0023 – Ribeirão Claro – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: CINTIA REGINA NARDO ANDREASSA
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - RIBEIRAO CLARO - PR-
MUNICIPAL (15)
ADVOGADO: SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL - OAB/BA49435
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
DOIS
EMBARGOS.EMBARGOS
DOS
INVESTIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
ADMISSIBILIDADE
E
REJEIÇÃO.
EMBARGOS DA TERCEIRA INTERESSA.
OMISSÃO CONFIGURADA SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial
provimento a recurso, afastando a inelegibilidade da candidata, mas mantendo a cassação do DRAP dos
candidatos do PSD em Ribeirão Claro, em razão de fraude à cota de gênero.
2. Embargos da eventual terceira interessada sob a alegação de omissão quanto à análise de pedido de

Num. 44649392 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15
ingresso de terceira interessada (candidata eleita), e quanto ao embargos dos Investigados, alega-se
contradição e omissão quanto à tese de desistência tácita da candidatura e à interpretação da conduta do
partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise do
pedido de ingresso de terceira interessada; (ii) verificar a ocorrência de contradição e omissão quanto à tese
de desistência tácita da candidatura e à interpretação da conduta do partido; (iii) analisar a admissibilidade
da terceira interessada no feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto aos embargos dos Investigados, não há omissão ou contradição quanto à tese de desistência tácita,
uma vez que a matéria de fundo foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que apontou a inércia
do partido em regularizar a situação, mesmo ciente da intenção de desistência da candidata.
5. Embargos dos investigados revelam mero inconformismo com a decisão, buscando a sua reforma, o que
não é cabível em sede de embargos de declaração.
6. Em relação aos embargos da candidata eleita por outro partido, verifica-se a omissão quanto à análise do
pedido de ingresso da terceira interessada, que deve ser sanada.
7. O posicionamento desta Corte Eleitoral é no sentido de que para a intervenção seja válida e eficaz, é
crucial que as partes originais sejam notificadas sobre a inclusão do terceiro, nos termos do que prevê o
artigo 120 do Código de Processo Civil. Desatendida essa condição, indefere-se o pedido de assistência
simples.
8. A cassação do DRAP, com a anulação de todos os votos atribuídos aos candidatos proporcionais, é
consequência da fraude à cota de gênero, sem modulação de seus efeitos, conforme jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração opostos por ANDREIA SANTOS DE SOUZA E OUTROS rejeitados.
Embargos de Declaração opostos por CINTIA REGINA NARDO ANDREASSA conhecidos e parcialmente
acolhidos, sem alteração do julgado.
Tese de julgamento: 1. A inércia do partido em regularizar a situação, mesmo ciente da intenção de
desistência da candidata, configura fraude à cota de gênero. 2. Para que a assistência simples possa ser
válida e eficaz, é crucial que as partes originais sejam notificadas sobre a inclusão do terceiro, nos termos do
que prevê o artigo 120 do Código de Processo Civil. 3. A cassação do DRAP, com a anulação de todos os
votos atribuídos aos candidatos proporcionais, é consequência da fraude à cota de gênero, sem modulação de
seus efeitos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
1º, II, III e V; art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.504/97,
art. 10, § 3º; Lei nº 9.504/97, art. 10; Código
Eleitoral, art. 222; Código Eleitoral, art. 224;
Res. TSE nº 23.609/2024, art. 69; CPC, art. 119,
parágrafo único; CPC, art. 1025; CPC, art.
1.022, I, II e III; CPC, art. 489, § 1º; Código
Eleitoral, art. 275.

Num. 44649392 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe
nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE
04/10/2019; TSE, REspe nº 060000460, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJE 18/06/2024; TRE-PR,
REl nº 0600363-67.2024.6.16.0025, Rel. Des.
Julio Jacob Junior, DJe 02/12/2024; TSE, ED-
AgR-AgR-REspe nº060038369, Acórdão, Min.
Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/09/2024; TSE: ED-AgR-
AgR-REspe nº060034751, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 14/06/2024; STF, ADI
7228/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Redatora para o acórdão: Min. Cármen Lúcia,
julgamento em 28.02.2024, publicação em
27.05.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou os
embargos de Andreia Santos de Souza e Outros, e acolheu parcialmente os embargos de Cintia
Regina Nardo Andreassa, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face do acórdão nº 66.796, que conheceu
e deu parcial provimento ao recurso unicamente, afastar a sanção de inelegibilidade imposta em
desfavor de ANDREIA SANTOS DE SOUZA, mantendo nos demais aspectos a sentença,
mormente com a cassação do DRAP dos candidatos do PSD em Ribeirão Claro, conforme
ementa abaixo transcrita:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. ELEIÇÕES 2024. RENÚNCIA DA CANDIDATA. INFORMAÇÃO AO
PARTIDO. FALTA DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS PRÓPRIOS PELA
AGREMIAÇÃO.
FRAUDE
CONSTATADA.
AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ
PELA
CANDIDATA. AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE DA CANDIDATA FEMININA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44649392 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por fraude à cota de gênero,
determinando a cassação do DRAP, a inelegibilidade de candidata e a nulidade dos
votos do partido.
2. Alegação de desistência da candidatura por motivos pessoais (gravidez e perda
de filhos gêmeos), ausência de conluio e dolo na intenção de não concorrer e
inexistência de comprovação da vontade inequívoca de fraudar a cota de gênero.
3. Sentença de procedência parcial, reconhecendo fraude à cota de gênero em
relação a uma das candidatas, com a determinação de cassação do DRAP,
declaração de inelegibilidade da candidata, nulidade dos votos do partido e
instauração de inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de fraude à cota
de gênero na chapa proporcional do Partido Social Democrático (PSD) nas eleições
de 2024, em razão da votação inexpressiva e ausência de atos de campanha de
uma das candidatas; (ii) determinar a responsabilidade da candidata e do partido na
eventual ocorrência da fraude; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação das
sanções de cassação do DRAP, inelegibilidade e nulidade dos votos obtidos pelo
partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplicação da Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, que define os
elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero: votação inexpressiva,
prestação de contas padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante e ausência de atos efetivos de campanha.
6. Comprovação da presença dos três elementos caracterizadores da fraude no
caso concreto: votação inexpressiva (1 voto), prestação de contas padronizada e
ausência de atos efetivos de campanha.
7. Inércia do partido em promover medidas corretivas para regularizar os
percentuais reservados a cada gênero em sua chapa proporcional, mesmo após a
manifestação da candidata em renunciar à candidatura.
8. Afastamento da inelegibilidade da candidata, em razão da comprovação de que
buscou o presidente do partido para renunciar à candidatura, mas não obteve o
devido suporte, demonstrando sua boa-fé e a ausência de dolo na fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a sanção de
inelegibilidade imposta em desfavor de ANDREIA SANTOS DE SOUZA, mantendo

Num. 44649392 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15
nos demais aspectos a sentença, mormente com a cassação do DRAP dos
candidatos do PSD em Ribeirão Claro.
10. Tese de Julgamento: 1. A comprovada inércia do partido em promover medidas
para regularizar os percentuais de gênero na chapa proporcional, após a
manifestação de renúncia de uma candidata, configura fraude à cota de gênero. 2.
Comprovada a busca da candidata em renunciar à candidatura, é afastada a sua
inelegibilidade, mantendo-se a cassação do DRAP.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, II, III e V; art. 5º, LIV e LV; Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Lei nº 9.504/97, art. 10; Código Eleitoral, art. 222; Código
Eleitoral, art. 224; Res. TSE nº 23.609/2024, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE
04/10/2019; TSE, REspe nº 060000460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 18/06/2024;
TRE-PR, REl nº 0600363-67.2024.6.16.0025, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJe
02/12/2024.

Os primeiros embargos foram opostos por CINTIA REGINA NARDO ANDREASSA (id.
44495861), aduzindo omissão do acórdão, pois não teria sido apreciada a manifestação e pedido
de ingresso da terceira interessada, que teria sido juntado antes da data do julgamento. Afirmou
que a embargante que é terceira interessada no resultado da presente demanda, uma vez que foi
candidata ao cargo de vereadora no pleito de 2024 na cidade de Ribeirão Claro, sendo eleita por
média com 234 votos. Aduziu que com a procedência da presente a ação com a cassação e
anulação dos votos do Partido PSD, seria necessária uma recontagem de votos, o que implicaria
na perda de seu mandato. Sustentou que a Justiça Eleitoral não pode deixar de investigar o
percentual de mulheres entre os eleitos antes de deliberar pela invalidação de todo o DRAP e
arriscar retirar mandatos de mulheres com candidaturas lícitas e competitivas. Requereu o
provimento dos Embargos de Declaração a fim de que seja sanada a omissão apontada no
respeitável acórdão quanto à análise e julgamento da petição de ID 44478959, para o fim de,
posteriormente, ser declarada a improcedência da demanda, com a manutenção da composição
da Câmara de Vereadores de Ribeirão Claro e do mandato de Cintia Regina Nardo Andreassa
em uma das poucas cidades do Brasil que logrou eleger mulheres em um Parlamento Municipal,
atingindo plenamente a finalidade do art. 10 da Lei das Eleições.
Os segundos (id.44499736) aclaratórios, opostos pelos candidatos do PSD, sustentaram a
ocorrência de contradição e omissão no acórdão. Alegaram, em suma, que a decisão embargada
não apreciou adequadamente a tese de desistência tácita da candidatura da Sra. Andreia, bem
como teria se valido de precedentes que não se amoldam ao caso concreto, além de ter
interpretado equivocadamente a conduta do partido, que, segundo os embargantes, não poderia
ter agido de outra forma diante da ausência de formalização da renúncia pela candidata.
Contrarrazões aos embargos (id.44519458) por parte do Investigante MDB requerendo: (i) O não
acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos investigados, por ausência de omissão,
contradição ou obscuridade; ii) o não conhecimento dos embargos de declaração opostos por

Num. 44649392 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15
terceira interessada, por ilegitimidade recursal e ausência de interesse jurídico direto e atual; iii)
Caso superado o pedido de não conhecimento, o imediato indeferimento dos embargos da
terceira interessada, por ausência de fundamento jurídico e caráter especulativo da alegada
afetação.
Na decisão de id. 44527445, foi determinada à primeira embargante a apresentação do eventual
cálculo de retotalização que culminaria na exclusão de sua cadeira.
Em resposta, CINTIA REGINA NARDO ANDREASSA apresentou manifestação (id. 44532796)
afirmando que há dúvidas sobre a recontagem dos votos, especialmente em relação à aplicação
dos 20% de votos mínimos dos candidatos e de eventual arredondamento. Requereu a remessa
dos autos à Secretaria para simulação de uma retotalização.
Diante dessa nova informação, foram intimados o embargado e a Procuradoria Regional Eleitoral.
Consoante certidão de id. 44551849, não houve qualquer manifestação por parte do órgão
partidário do Movimento Democrático Brasileiro de Ribeirão Claro/PR quanto ao r. despacho, não
obstante a devida intimação (ID 44544189).
A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44573460) manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração opostos por ANDREIA SANTOS DE SOUZA E OUTROS (id. 44499734)
e pelo conhecimento e acolhimento parcial dos Embargos de Declaração opostos por CINTIA
REGINA NARDO ANDREASSA, tão somente para admitir seu ingresso no feito no estado em que
se encontra, nos termos do art. 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade:
Os dois embargos de declaração são tempestivos, já que o acórdão foi publicado do Diário da
Justiça Eletrônico em 05/05/2025 (id. 44491181) e os Embargos Declaratórios foram opostos em
08/05/2025 (ids. 44495861 e 44499736).
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se de
ambos os embargos de declaração.
II. Mérito
II.i. Dos embargos dos investigados
Como relatado, os investigados do PSD, cujo DRAP foi cassado, embargaram alegando omissão
e contradição do acórdão, porque a decisão embargada não apreciou adequadamente a tese de
desistência tácita da candidatura da Sra. Andreia, já que o partido seguiu o disposto na
Resolução do TSE 23.609/2019 artigo 69, §1º, solicitando que a mesma fosse até o Comitê para
que as medidas fossem tomadas, no entanto, (..), a Candidata não compareceu. Ademais,

Num. 44649392 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15
afirmaram que os precedentes citados não são aplicáveis, eis que a renúncia formal nunca
aconteceu.
As alegações foram versadas com amparo no art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do
Código de Processo Civil:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que os embargantes não apresentam
nenhuma omissão ou contradição a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao que
foi decidido, eis que a matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi devidamente enfrentada no
Acórdão embargado.
Vê-se, portanto, que a Corte apreciou claramente a matéria no acórdão recorrido, conforme o
trecho destacado, não havendo qualquer omissão, veja-se:
(...)
Cotejando as provas constantes dos autos, vê-se que a candidata protocolou seu
pedido de registro de candidatura nos autos de nº 0600067-51.2024.6.16.0023 em
13 de agosto de 2024, mas aproximadamente um mês depois, em 17 de setembro
de 2024 por meio da PetCiv 0600210-40.2024.6.16.0023 informou oficialmente a
ausência de interesse na candidatura, ressaltando que entrou em contato com o
partido dias antes, mas não obteve resposta. Veja-se parte do trecho da petição de
renúncia )id. 124973813 dos autos da PetCiv 0600210-40.2024.6.16.0023) :
Embora o pedido de renúncia tenha sido indeferido, porque intempestivo, ele expõe
o fato de que a candidata informou previamente o partido, dias antes da renúncia,
por meio de seu presidente, SR. JOÃO CARLOS BONATO, que não queria mais

Num. 44649392 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15
concorrer em função do nascimento de seus filhos gêmeos e porque se encontrava
em outra cidade - São Paulo, não havendo qualquer resposta da agremiação.
O depoimento de JOÃO CARLOS BONATO no sentido de que a candidata não
compareceu, pessoalmente, até o Comitê para que as medidas necessárias fossem
tomadas, e, do ponto de vista legal, não havia nada a ser feito pelo Partido ou pelo
então Presidente, sem os documentos legais para formalização de uma possível
renúncia ao registro de candidatura, é uma falácia.
Isso porque a renúncia à candidatura é um ato simples, unilateral, que demanda
apenas a apresentação de declaração com firma reconhecida em qualquer cartório,
nos termos do art. 69 da Res. TSE nº 23.609/2024, de forma que poderia ter sido
feita à distância, com encaminhamento do documento por meio digital.
Assim, o Presidente do PSD -SR. JOÃO CARLOS BONATO, ciente da falta de
interesse da candidata em prosseguir com a campanha, deveria ter procedido de
forma ativa, repassando a intenção de renúncia de ANDREIA ao advogado
constituído nos autos de seu registro de candidatura, que inclusive é o mesmo
patrono da defesa nestes autos, para que entrasse em contato com a candidata a
fim de que fosse obtida a simples declaração com firma reconhecida.
Mas não o fez. Preferiu apenas argumentar com a candidata que ela deveria
comparecer pessoalmente ao Comitê em Ribeirão Claro - o que se revelava
inviável, já que ANDREIA se encontrava em São Paulo e abalada psicologicamente
pela perda dos filhos, como reconhecido pela própria defesa.
Essa conduta do partido exala a falta de comprometimento das agremiações
partidárias em prol das candidaturas femininas. Não haverá qualquer evolução da
participação efetiva feminina na política enquanto os dirigentes partidários não
atuarem de forma ativa, solidarizando-se com situações pessoais adversas,
facilitando até mesmo a renúncia de uma de suas filiadas.
A conclusão que se extrai do depoimento de JOÃO CARLOS BONATO é que sua
justificativa demonstra um subterfúgio da GREI para não atender ao pleito da
candidata, a fim de que decorresse o prazo de substituição para evitar a adoção de
procedimento de ajuste de candidaturas masculinas, o que não pode ser admitido.

Desse modo, vê-se que o acórdão apontou, expressamente, que a simples afirmação do
Presidente do partido no sentido de que a candidata deveria comparecer pessoalmente ao
Comitê, quando ela própria afirmou que não possuía condições psicológicas para sair da cidade
onde se encontrava, não é suficiente para demonstrar que o partido fez o que lhe competia.
Isso porque, conforme ressaltado no acórdão embargado, a renúncia dependeria de simples

Num. 44649392 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15
apresentação de declaração com firma reconhecida, de forma que o Presidente do partido
poderia ter repassado essa singela informação à Sra. Andreia por telefone ou WhatsApp, o que
resolveria a questão. Porém, preferiu impor a ela a obrigação de comparecer pessoalmente no
partido, sem qualquer necessidade, sem dar maiores explicações.
Da mesma forma, a tese de que renúncia seria um ato personalíssimo e que o partido nada
poderia fazer, não se sustenta. Cito neste aspecto, a oportuna manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral ao mencionar que a agremiação, como titular da chapa proporcional lançada,
tem o dever de zelar pela regularidade de suas candidaturas, o que inclui a adoção de medidas
para sanar irregularidades supervenientes.
Igualmente, não se constata qualquer omissão no que toca à tese da desistência tácita. Restou
inequívoco que o partido estava ciente da intenção da desistência da candidata antes do prazo de
substituição, o que lhe impunha uma atitude pró-ativa para regularizar a situação, o que não foi
feito.
É de notar que a insurgência dos embargantes não ocorre pela existência de quaisquer dos vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas pelo descontentamento com a solução
dada ao caso.
O que se extrai da pretensão versada nos embargos de declaração é a insatisfação da parte com
a decisão judicial, buscando a sua reforma. Porém, essa espécie de irresignação não frutifica em
embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
RECONHECIDA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO.
RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE
INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme
preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela existente
entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa, ou, ainda, entre os tópicos internos, o que não se constata
na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a
indicação clara do modo como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício.
Não há nem sequer alegações precisas que permitam a análise de possível vício de
omissão.

Num. 44649392 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15
4. Do cotejo entre o acórdão embargado e as razões dos aclaratórios, constata-se a
inexistência dos vícios apontados, sendo nítida a intenção do embargante em
reverter a conclusão deste Tribunal Superior, mediante novo julgamento da causa,
o que é inadmissível nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a
corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento
defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição, sendo a rejeição dos Embargos medida
que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os embargantes se utilizarem
da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos

Num. 44649392 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15
termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

II.ii. Dos embargos de CINTIA REGINA NARDO ANDREASSA
Os embargos de declaração de CINTIA REGINA NARDO ANDREASSA comportam
conhecimento e acolhimento parcial, porque, de fato, foi constatada uma omissão na decisão
embargada.
Com efeito, embora a petição do ingresso como terceira interessada de CINTIA tenha sido
apresentada apenas em 25/04/2025 (id. 44478958), após a inclusão do feito na pauta do dia
28/04/2025 e tenha sido subscrita pelo mesmo representante processual dos recorrentes, ou seja,
com conhecimento de causa sobre a data do julgamento, realmente não houve apreciação do
pedido de inclusão da eventual terceira interessada, configurando-se a omissão no acórdão, que
deve ser sanada, integrando-se ao julgado a análise da questão suscitada.
Quanto ao pedido de inclusão da CINTIA REGINA NARDO ANDREASSA no feito na condição de
terceira interessada, a integração do acórdão não permite o seu acolhimento.
Isso porque esta Corte Eleitoral, no julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600446-
55.2024.6.16.0196 fixou a seguinte compreensão:

"Sirleia Aparecida de Alcântara Stuani apresentou requerimento, pugnando pela sua inclusão no
feito na qualidade de assistente simples, na medida em que foi a candidata mais votada pela
Federação Brasil da Esperança e, deste modo, com a eventual anulação do DRAP do Partido
Progressistas e recontagem dos votos, assumiria o cargo de vereadora no lugar de Vanderley
Borget.
A requerente apresentou cálculo de retotalização no ID 44512651, com o fim de demonstrar o
seu interesse jurídico na procedência da AIJE. Com o recálculo ela ocuparia a penúltima
cadeira.
A assistência simples está prevista no Código de Processo Civil que assim dispõe:

Art.
119.
Pendendo
causa
entre
2
(duas)
ou
mais
pessoas,
o
terceiro
juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir
no processo para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os
graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.
Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos
poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

Num. 44649392 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15

A respeito Marcelo Ribeiro ensina que:
“A assistência simples ou adesiva se caracteriza nos casos em que o interesse do assistente
para com o assistido tem amparo em relação diversa daquela deduzida em juízo, mas que ainda
assim, por uma via reflexa, pode ser afetada pela decisão judicial, revelando, com isso, uma
conexão entre as duas situações”. (Processo Civil. 3ª ed. Método, p. 160)

Contudo, para que essa intervenção seja válida e eficaz, é crucial que as partes originais sejam
notificadas sobre a inclusão do terceiro, nos termos do que prevê o artigo 120 do Código de
Processo Civil, o que, no caso, foi inviabilizado pelo fato da manifestação ter sido apresentada
tão somente em segundo grau de jurisdição, quando os autos já estavam conclusos a este
Relator e já com previsão de inclusão em pauta de julgamento.
A questão foi debatida pelo Colegiado, que entendeu pelo indeferimento do pedido."

Assim, embora inicialmente tenha apresentado ao plenário desta Corte Eleitoral voto acolhendo a
assistência simples, após o debate revisitei a questão e ajusto minha compreensão à da Corte,
em prestígio ao princípio da colegialidade.
Por esses fundamentos, não deve ser deferido o pedido de ingresso de Cintia Regina Nardo
Andreassa na lide.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração opostos
por ANDREIA SANTOS DE SOUZA E OUTROS (id. 44499734) e pelo conhecimento e
acolhimento parcial dos Embargos de Declaração opostos por CINTIA REGINA NARDO
ANDREASSA, negando-lhe provimento e sem alteração do julgado.
É como voto.
TATIANE DE CASSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44649392 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 29/07/2025 16:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072916531486100000043588799
Número do documento: 25072916531486100000043588799
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/07/2025 17:09:15

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600222-54.2024.6.16.0023 - Ribeirão Claro - PARANÁ -
RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTE: CINTIA
REGINA NARDO ANDREASSA - Advogado do(a) EMBARGANTE: HENRY WILLIAN DURVAL -
PR63392 - EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - RIBEIRAO CLARO - PR-
MUNICIPAL (15) - Advogado do(a) EMBARGADO: SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL - BA49435
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os
parcialmente, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.07.2025